Tribunal: TJMT
Processo: 0001068-86.2011.8.11.0011
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001068-86.2011.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), CASA DA LAVOURA LTDA - EPP - CNPJ: 01.721.310/0001-68 (EMBARGANTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
PRELIMINAR
– NULIDADE – REJEITADA –
MÉRITO -

OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO POR OUTRO -

DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O PROBLEMA NO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS – DESPESAS COM VIAGENS E COMBUSTÍVEIS – COMPROVAÇÃO -
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1.

Não há falar em nulidade do acórdão, pois a ação ajuizada objetiva a substituição do veículo defeituoso por outro, diante do defeito apresentado na correia do ar condicionado, logo, o acórdão, apreciou o pedido elencado na inicial, não havendo julgamento ultra ou extra petita.

2.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CASA DA LAVOURA LTDA - EPP
visando sanar supostos vícios constantes do v. acórdão de id. 126839682 – pág. 01 à 09, que, por unanimidade, julgou desprovido o recurso de apelação.

A parte embargante aponta em preliminar a nulidade do acórdão, tendo em vista o julgamento
extra petita
, senão,
ultra petita
, vez que o embargado não constou na inicial eventual critério de substituição do veículo, até porque, a obrigação de fazer hoje é impossível de ser cumprida.

Diz que
a decisão é obscura quando não ostenta clareza, já que, embora fundada no texto do artigo 18 do CDC, em momento algum, ficou comprovado que o veículo micro ônibus, se tornou improprio e ou inadequado para o uso.

Afiança que deve-se valorar as provas contidas nos autos, principalmente com relação ao objeto das ordens de serviços e das quilometragens rodadas, para dar provimento ao apelo e extirpar da condenação a ordem de substituir o veículo e condenação em danos materiais, já que o veículo continuou a ser usado normalmente, conforme se vê pela quilometragem e as ordens de serviços.

Defende que o acórdão deve-se manifestar de forma fundamentada acerca de todos os argumentos trazidos com a peça recursal, sob pena de ofensa aos ditames do artigo 11 e 489, §1o, IV do CPC.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, atribuindo-lhe efeito modificativo para dar parcial provimento ao recurso, no sentido de extirpar da condenação à determinação de substituição do veículo decorridos 22 anos, bem como sanar os vícios apontados. [id. 128148656 – pág. 01 à 23].

O embargado ofereceu as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, requerendo, ao final, a aplicação de multa no valor de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, em face da interposição de embargos meramente protelatórios [id.130842173 – pág. 01 à 07
].

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CASA DA LAVOURA LTDA - EPP
visando sanar supostos vícios constantes do v. acórdão de id. 126839682 – pág. 01 à 09, que, por unanimidade, julgou desprovido o recurso de apelação, o qual restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEITADO - MÉRITO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO POR OUTRO NOVO – MICROÔNIBUS - DEFEITO NA CORREIA DO AR CONDICIONADO – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O PROBLEMA NO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS – DESPESAS COM VIAGENS E COMBUSTÍVEIS - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova, quando o juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. O litisconsórcio passivo necessário pode advir de expressa disposição de lei ou de natureza incindível da relação jurídica de direito material afirmada em juízo, sendo que no caso, inexiste o afirmado litisconsórcio, mas apenas solidariedade entre o fabricante e o fornecedor, podendo o litisconsórcio ser facultativo.

3. Uma vez demonstrado que houve defeito na correia do ar condicionado do bem adquirido pelo ente público municipal, e considerando que a empresa requerida não solucionou a contento o vício do produto, possível a substituição do veículo por outro, vez que o fornecedor não conseguiu colocar o veículo em plenas condições de uso e de forma apropriada para o consumidor.

4. É cabível a indenização por danos materiais, quando comprovado que o Município de Mirassol D’Oeste teve prejuízos com as viagens para Cuiabá e combustíveis, com o objetivo de resolver os defeitos apresentados no veículo.

5. Recurso desprovido, sentença mantida.”

A parte embargante aponta em preliminar a nulidade do acórdão, tendo em vista o julgamento
extra petita
, senão,
ultra petita
, vez que o embargado não constou na inicial eventual pedido de critério de substituição do veículo, até porque, a obrigação de fazer hoje é impossível de ser cumprida, contudo, sem razão o recorrente.

Frise-se que o acórdão ora embargado manteve a sentença proferida pela eminente magistrada de primeiro grau. Na apelação interposta, pelo que se verifica no id. 110658970, foi trazido argumento contrário a substituição do veículo ficando consignado no pedido, quanto a esse tópico, o seguinte: “...julgando-se IMPROCEDENTE o pedido de SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR OUTRO VEÍCULO NOVO, visto que, inexistem provas dos fatos alegados, ...”

A alegação de se tratar de julgamento extra ou ultra petita, só foi apresentada no momento dos embargos de declaração, inovação que não é admitida nessa modalidade.

Por outro lado, a sentença acolheu o pedido do ente público municipal que ajuizou a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, requerendo a
“a substituição do veículo, aplicando multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso de eventual descumprimento; a indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) além de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta) a título de danos materiais”.

Assim, no caso, não há falar em nulidade do acórdão, pois a ação ajuizada objetivou, também, a substituição do veículo defeituoso por outro, diante do defeito apresentado na correia do ar condicionado, logo, o acórdão, apreciou o pedido elencado na inicial, não havendo julgamento ultra ou extra petita.

Definido o direito, pelo que se extrai das decisões, pode-se concluir que a
maneira de detalhar essa substituição do veículo, deve ser aferida na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual, merece ser rejeitado esses argumentos.

Ademais, o embargante diz que
a decisão é obscura quando não ostenta clareza, já que, embora fundada no texto do artigo 18 do CDC, em momento algum, ficou comprovado que o veículo micro ônibus, se tornou impróprio e ou inadequado para o uso, contudo, com
relação a esse ponto, sem razão o embargante, isso porque, com base nos documentos que instruíram a demanda, o acórdão demonstrou a necessidade da substituição do veículo defeituoso por outro:

“Quanto ao mérito, o caso trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de antecipação de tutela, onde o Município de Mirassol D’Oeste, na data de 25 de abril de 2010, publicou edital de pregão no 05/2010, para aquisição de um veículo tipo passageiro de no mínimo 19 lugares, para apoio e assistência hospitalar e ambulatorial da Secretaria Municipal de Saúde da Municipalidade.

No entanto, após a entrega do veículo, o mesmo apresentou problemas na correia do ar condicionado, onde vem prejudicando todo o seu funcionamento. Alega também que o veículo já se deslocou 08 (oito) vezes para a Cidade de Cuiabá/MT, tendo despesas com diárias de motoristas e combustível que totalizam a importância de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais), para solucionar o problema, restando todas infrutíferas.

Assevera que a requerida deveria assumir a responsabilidade do produto vicioso e providenciar imediatamente a troca do mesmo, evitando causar prejuízos a parte requerente, ou mesmo providenciar a devolução do seu dinheiro, o que não ocorreu.

Requer a substituição do veículo, aplicando multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso de eventual descumprimento; a indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) além de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta) a título de danos materiais.

(...)

Em análise ao caso em epígrafe, observa-se que o Município de Mirassol D’Oeste demonstrou que o veículo adquirido da empresa requerida apresentou defeito na correia do ar condicionado, e, providenciou a entrega do bem para os devidos reparos [fls. 126/127], sem lograr êxito, no sentido de sanar o vício a contento do consumidor.

Isso porque, como bem descriminado pelo sentenciante “as ordens de serviço de fls. 129/132 demonstram que o veículo foi encaminhado para assistência técnica, pelo menos, quatro vezes para conserto do vício nos dias 02.08.2010; 22.11.2010; 09.12.2010 e 15.01.2011, o que sinaliza que o fornecedor não conseguiu colocar o veículo em plenas condições de uso e de forma apropriada para o consumidor.”

Assim, considerando a narrativa fática e os documentos que instruíram o feito, observa-se que a empresa requerida não solucionou satisfatoriamente o vício do produto, não sendo viável o ente público municipal arcar com os prejuízos, sendo possível a substituição do veículo por outro.”

Também arguiu que o acórdão deve-se manifestar de forma fundamentada acerca de todos os argumentos trazidos com a peça recursal, sob pena de ofensa aos ditames do artigo 11 e 489, §1o, IV do CPC, contudo, sem razão a parte embargante, pois o acordão enfrentou todos os pontos aduzidos no pleito autoral.

Desse modo,
não há falar em vícios a serem sanados no presente caso, mas mero inconformismo da parte embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022